Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTA SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais da empresa e determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de cotas sociais de sociedade empresária em que a devedora é sócia, conforme previsto nos artigos 835, inciso IX, do CPC, e 1026 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, incluindo as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária.
4. O art. 835, inciso IX, do CPC, e o art. 1026 do CC autorizam a penhora de cotas sociais na insuficiência de outros bens do devedor.
5. A jurisprudência deste TJDFT confirma a possibilidade de penhora de cotas sociais quando não encontrados outros bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo.
6. A sociedade empresária em questão é registrada como limitada, e não como EIRELI, o que reforça a viabilidade da penhora das cotas sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A penhora de cotas sociais de sociedade empresária é possível na insuficiência de outros bens da devedora, conforme os artigos 835, inciso IX, do CPC, e 1026 do CC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, art. 835, inc. IX, art. 805, p.u.; CC, art. 1026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020950, 0713996-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025, p. 28/07/2025; TJDFT, Acórdão 1427306, 07313141920218070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26.05.2022, p. 22.06.2022.